Tribunal: TJDFT
Processo: 0704375-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704375-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: CLAUDIA RIBEIRO ZINI LISE, MICHAEL LAURENCE ZINI LISE REU: SEROA CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CLAUDIA RIBEIRO ZINI LISE E MICHAEL LAURENCE ZINI LISE, contra decisão proferida em ação de rescisão de contrato c/c indenização por danos materiais e morais, em que o Juízo da 21a Vara Cível de Brasília deferiu parcialmente a tutela antecipada requerida pelos autores, determinando a produção antecipada da prova pericial e rejeitando os pedidos para determinar que a ré se abstenha de praticar atos de cobrança de valores ou de inclusão do nome dos autores em cadastros de inadimplentes. Alegam os agravantes, em síntese, que eventual ausência de pagamento, neste momento, à agravada, se pauta em exceção de contrato não cumprido, em vista de a requerida não ter efetuado as adequações necessárias na empreitada contratada e haver previsão contratual a respeito de o último pagamento ser efetuado somente após o recebimento da obra. Esclarecem que “o recebimento da obra pelos Agravantes não ocorreu devido a uma série de irregularidades identificadas pelos engenheiros e pelas arquitetas responsáveis pelos projetos que deveriam ter sido cumpridos pela Agravada. Além da inobservância dos projetos, os profissionais contratados verificaram diversas falhas, inclusive de cunho estrutural, o que impossibilita a finalização da obra e a mudança dos Agravantes para sua casa” (ID 43420339 – p. 10). Em resumo, aduzem que (...) não pode a Agravada requerer o pagamento dos referidos valores e realizar a inclusão do nome dos Agravantes no cadastro de inadimplentes, sob pena de violação aos direitos da personalidade dos Recorrentes, ensejando indenização por danos morais. É premente que se previna a conduta abusiva que pode ser praticada pela Recorrida, caso se entenda que o ajuizamento de uma cobrança pode ser efetivada, certamente em um pedido conexo aos autos, premente que, no mínimo, a obrigação de não fazer seja fixada em relação a não inclusão dos nomes dos Agravantes em órgãos de proteção ao crédito, evitando-se uma dupla lesão (ID 43420339 – p. 9). Pugnam, assim, pela concessão da tutela recursal antecipada, consistente na determinação de que a agravada seja impedida de efetuar cobrança de valores e de realizar a inscrição dos nomes dos recorrentes em cadastros de proteção ao crédito. No mérito, requerem a confirmação da tutela antecipada deferida. É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o recolhimento do preparo recursal, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Isso porque, considerando o momento processual incipiente em que ainda se encontra a demanda principal, não se verificam elementos que evidenciem, de forma robusta, a probabilidade do direito dos agravantes. De fato, conquanto os autores aleguem inadequações entre a obra executada e os projetos de engenharia e arquitetura fornecidos, bem como o pagamento de quase a totalidade dos valores devidos à agravada, tais circunstâncias ainda estão pautadas em declarações unilaterais, ainda que acompanhadas de documentos, ao passo que a cobrança de valores devidos à agravada e eventual inscrição do nome dos autores em cadastros de inadimplentes, configura, a princípio, exercício regular de direito da requerida. Vale ressaltar, ademais, a existência de medidas judiciais que os próprios agravantes podem adotar para se resguardarem da cobrança tida como incabível e da inscrição de seus nomes em cadastros de proteção ao crédito. Logo, não se encontra demonstrada, de plano e de forma incontestável, a probabilidade do direito a autorizar a concessão da tutela antecipada requestada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator